Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700236-36.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO AGRAVADO: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES, CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES, PEDRO IVO MARINI TAHAN, MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA DESPACHO É desnecessária a intimação do segundo agravado – Ricardo Augusto Comelli Antunes – para contrarrazões, pois, conquanto alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica da devedora (id 103510744 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Quanto a primeira agravada – ITTI Instituto de Terapias Tradicionais Integradas Eireli –, possui advogado constituído nos autos principais (id 36077606). Cadastre-se o patrono. Após, à agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator